Tribunal: STF
Processo: RE 1439219
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem que concluiu não haver espaço para aplicação da Lei n. 11.960/09 no cálculo da correção monetária.



    Alega, a recorrente, que a “atualização dos débitos objeto de ofícios requisitórios já expedidos deve ser feita uma única vez e observando-se o índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança.”



    Devolvidos os autos à 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela Presidência da Seção de Direito Público, para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.040, II, do CPC, o Tribunal assentou que “não há readequação a se fazer no julgado que observou as teses expostas no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.” Eis a ementa do julgado:



    APREENSÃO DE VEÍCULO — TAXI - Alegação de que efetuava transporte irregular passageiros - Ilegalidade da apreensão diante da comprovação de que transportava passageiro previamente contratado — Anulação da multa imposta bem como da cobrança de taxas e despesas — Ação parcialmente procedente — Recurso parcialmente provido para afastar os danos morais. Restituição dos autos à vista do art. 1040, 11, do CPC para adequação. Aplicação do decidido no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. Acórdão mantido. 



    Desse modo, foi determinada a subida dos autos a este Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Plenário desta Corte, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 870.947, ministro Luiz Fux, Tema n. 810, firmou a seguinte tese (com meus grifos s):



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos da relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração. Na sessão de 3.10.2019, todavia, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Por tratar-se de recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente